Tribunal: TJPA
Processo: 0805924-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805924-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CEREALISTA MONALISA LTDA, CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ANA CARLA SILVA DE CARVALHO, MARCELO BALERINI DE CARVALHO

AGRAVADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
De acordo com o art.
300
do
CPC
, a
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2-Nesse sentido, comunga-se do mesmo entendimento a quando da análise preliminar, segundo o qual observa-se que a tese defendida pelos agravantes não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, posto que além da parte recorrente não ter comprovado a efetiva recusa quanto ao licenciamento, não demonstra a relação da alegada recusa com os autos da execução extrajudicial, inexistindo nos autos, a priori, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3-Ademais, há risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravantes
CEREALISTA MONALISA LTDA E OUTROS
e agravada
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
CEREALISTA MONALISA LTDA E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. nº. 0822843-02.2018.8.14.0301)
, in
deferiu o pedido de expedi
çã
o de of
í
cio ao DETRAN para maiores esclarecimentos acerca da recusa da libera
çã
o dos documentos de licenciamento dos ve
í
culos dos ora recorrentes,
tendo como ora agravado
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Alegam os agravantes que a decisão ora vergastada lhes causa graves e irreparáveis prejuízos, considerando que a ausência de expedição dos documentos necessários ao trânsito dos veículos, os impede de serem utilizados, fato que além de impor a contratação de fretes com terceiros, poderá causar natural desvalorização dos bens.

que inobstante a restrição não possuir a amplitude de vedar a circulação dos veículos os

Sustentam que em razão da execução, não estão conseguindo obter o licenciamento para transitar com os bens, por entender de forma equivocada as autoridades de trânsito que a restrição lançada por força da decisão de penhora, abrange a de vedar a circulação dos veículos, fato que vem trazendo inúmeros transtornos, vez que os referidos veículos são utilizados para manutenção de suas atividades comerciais.

Por fim, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar o feito executório, até julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, a reforma integral da decisão ora vergastada.

Em decisão liminar (ID Nº. 5579112), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6053635).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada consubstanciada no pedido
de expedi
çã
o de of
í
cio ao DETRAN para maiores esclarecimentos acerca da recusa da libera
çã
o dos documentos de licenciamento dos ve
í
culos dos ora recorrentes.

De acordo com o art.
300
do
CPC
, a
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, comunga-se do mesmo entendimento a quando da análise preliminar, segundo o qual observa-se que a tese defendida pelos agravantes não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, posto que além da parte recorrente não ter comprovado a efetiva recusa quanto ao licenciamento, não demonstra a relação da alegada recusa com os autos da execução extrajudicial, inexistindo nos autos, a priori, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ademais, há risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191665645001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - AI: 00800848520208190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. VICÍOS CONSTRUTIVOS. INDEFERIMENTO. O art. 300, caput, do NCPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados no caso concreto, considerando o efeito satisfativo e irreversibilidade da antecipação da medida, é de ser mantida a decisão singular. Ao menos em juízo de cognição sumária, não procede o pleito da parte autora referente à concessão da tutela antecipada, uma vez que é necessária uma análise mais aprofundada pelo juízo de primeiro grau. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-RS - AI: 70081958928 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a decisão guerreada que indeferiu o pedido liminar diante da ausência dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO
.

Belém, 17/11/2021